Tribunal: TJSP
Processo: 1501867-05.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples tentado privilegiado. Sentença condenatória. Defesa alega, preliminarmente, nulidade do processo por falta de intimação do réu para comparecer à audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou pelo crime impossível. Possibilidade. Preliminar acolhida. Evidente nulidade processual. Ampla defesa

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples tentado privilegiado. Sentença condenatória. Defesa alega, preliminarmente, nulidade do processo por falta de intimação do réu para comparecer à audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou pelo crime impossível. Possibilidade. Preliminar acolhida. Evidente nulidade processual. Ampla defesa prejudicada. Intimação não realizada. Defesa que se manifestou incessantemente sobre a questão e não teve seu apelo respondido. Patente o cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. Sentença anulada, com determinação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501867-05.2017.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante ARNULFO
MORENO SALAZAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a matéria
preliminar para anular a respeitável sentença de primeiro grau e a fim de que seja
realizada a devida intimação do réu, seja pessoal ou por meio de edital, prejudicada a
análise do mérito. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501867-05.2017.8.26.0536 -Voto no 9.496
2
APELAÇÃO no 1501867-05.2017.8.26.0536
Apelante: ARNULFO MORENO SALAZAR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Magistrado(a): Dr(a). Walter Luiz Esteves de Azevedo
Voto no: 9.496
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples tentado privilegiado.
Sentença condenatória. Defesa alega, preliminarmente, nulidade
do processo por falta de intimação do réu para comparecer à
audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer a
absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou pelo
crime impossível. Possibilidade. Preliminar acolhida. Evidente
nulidade processual. Ampla defesa prejudicada. Intimação não
realizada. Defesa que se manifestou incessantemente sobre a
questão e não teve seu apelo respondido. Patente o cerceamento de
defesa. Preliminar acolhida. Sentença anulada, com determinação.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de ARNULFO MORENO SALAZAR, em face da r. sentença, cujo relatório
se acolhe, publicada em 30 de maio de 2019, na qual o MM. Juízo da 5a Vara
Criminal da Comarca de Santos o condenou à pena de 03 (três) dias-multa, no
piso, por incurso no artigo 155, caput e § 2o, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, sendo a sentença silente quanto o direito do réu de apelar em
liberdade (fls. 185/189).
Irresignada, a Defesa do acusado alega, preliminarmente, a
nulidade do processo por falta de intimação do réu para comparecer à audiência
de instrução e julgamento. No mérito, requer a absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância ou pelo crime impossível (fls. 214/227).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 235/246).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 260/262).
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501867-05.2017.8.26.0536 -Voto no 9.496
3
É o caso de se acolher a preliminar de cerceamento de
defesa, anulando-se a r. sentença, por reconhecimento de vício insanável.
Isso porque, não houve a regular intimação do acusado para
a audiência de instrução, debates e julgamento e, desse modo, sua revelia não
poderia ser decreta, como entendeu o MM. Juízo a quo.
Com efeito, consta da certidão de intimação de fl. 165 que o
apelante foi procurado no endereço informado, local no qual o oficial de justiça
não encontrou o numeral da residência informado, bem como não o encontrou
nos imóveis com numeral próximo ao indicado. Ademais, foram realizadas
diversas ligações telefônicas para tentar encontrá-lo ou obter qualquer tipo de
informação sobre o acusado, que não lograram êxito.
Consequentemente,
o
apelante
não
compareceu
à
audiência designada para o dia 30 de maio de 2019, tendo, assim, o i. Magistrado
de piso decretado sua revelia. Após, houve a oitiva das testemunhas, as
apresentações de memoriais e a prolação da sentença, condenando o acusado
pelo crime de furto tentado privilegiado, sem que o apelante fosse interrogado.
Assim, patente a nulidade processual, porquanto antes de
decretar a revelia do acusado, deveria ter sido feita a intimação por edital. Tem-se
que não foi devidamente providenciada e realizada a intimação do réu para os
atos do processo, sendo certo que, após a publicação da sentença, novamente o
réu não foi encontrado, sendo só nesse momento determinada a intimação via
edital. Ou seja, havia outras possibilidades de se promover a intimação do
apelante, que não, tão somente a pessoal.
Destarte, não havendo cientificação sobre a necessidade de
apresentar-se em audiência, enquanto acusado, e, tampouco, sobre as penas
decorrentes de sua ausência, não se pode atribuir ao recorrente o não
comparecimento injustificado, tal como estabelecido no artigo 367, do Código de
Processo Penal.
Em outras palavras, se a ausência no ato processual não
se deu por mera liberalidade, descabida a decretação da revelia. Vale destacar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501867-05.2017.8.26.0536 -Voto no 9.496
4
que ao acusado, dentro do espectro da ampla defesa e do contraditório, deve ser
assegurado o direito de participar da instrução processual, apresentando sua
versão sobre os fatos, sob pena de nulidade absoluta, sendo presumível o
prejuízo suportado (mormente, porque, no caso, o advogado constituído
tampouco esteve presente, sendo nomeado defensor ad hoc).
Nesse contexto, inegável o prejuízo do réu, portanto, de
rigor a anulação do feito, desde a realização da audiência de instrução, debates e
de julgamento (fls. 185/189).
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a matéria
preliminar para anular a respeitável sentença de primeiro grau e a fim de que
seja realizada a devida intimação do réu, seja pessoal ou por meio de edital,
prejudicada a análise do mérito.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR